Tribunal: TJES
Processo: 5004425-20.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-20.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA FERREIRA NEVES
RECORRIDO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS A IPTU. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação ajuizada contra o Município recorrido e contra a IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, em que o autor alega que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel junto à IMOBILIÁRIA GARANTIA e veio a devolver referido lote, mas continua recebendo cobranças referentes ao IPTU e teve seus dados lançados pelo Município nos cadastros de proteção ao crédito. Pugna pela transferência dos débitos ao real titular do imóvel, bem como indenização por danos morais. Após decisão de id. 7580053, que extinguiu o processo em relação à IMOBILIÁRIA GARANTIA, foi proferida sentença que negou provimento aos pedidos autorais, a despeito da decretação de revelia do Município réu. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. O Município requerido não apresentou contrarrazões.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Em que pese a existência de jurisprudência autorizando a formação de litisconsórcio passivo entre ente público e particular nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem, por aplicação do art. 488 do CPC: “
Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485
”.

(4).
A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia ao presente caso, uma vez que a parte ré não apresentou defesa, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas. Apenas os fatos narrados pela parte autora não comprovam a existência de ilicitude praticada pelo réu, sobretudo porque não foi comprovada a cientificação do Município acerca da devolução do imóvel, para que este promova a necessária retificação do responsável pelo pagamento do imposto predial.

(5).
Enquanto não houver requerimento administrativo solicitando a transferência da titularidade do imóvel perante o Município, não há ilicitude na conduta da ré em cobrar o imposto daquele que figura como legitimado em seus cadastros.

(6).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa
. Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)